Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-06.2018.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula Rural Pignoratícia. Renegociação de dívida. Sentença de procedência do pedido. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade. Documentos carreados aos autos que comprovam a relação jurídica celebrada entre as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a produção de prova pericial. Prejudicial afastada. Contratos que ensejaram a repactuação devidamente

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula Rural Pignoratícia. Renegociação de dívida. Sentença de procedência do pedido. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade. Documentos carreados aos autos que comprovam a relação jurídica celebrada entre as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a produção de prova pericial. Prejudicial afastada. Contratos que ensejaram a repactuação devidamente colacionados aos autos. Impugnação genérica. Súmula 381 do C. STJ. Diante da comprovação da existência da dívida, a decisão deve ser preservada.

Recurso desprovido.